Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação cível. Dano moral. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ausente comprovação da cessão de crédito. Quantum. Majoração. Honorários de sucumbência.
1. Ausente comprovação da cessão específica de crédito, foi indevida a inscrição nos órgãos de proteção, que causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser majorada para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Honorários sucumbenciais fixados conforme os parâmetros legais não comportam alteração.